Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701358-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF na ação de conhecimento (0700010-74.2023.8.07.0018) movida por CLAUDIO ROSA DE LIMA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência e determinou ao réu, ora agravante, que custeie os gastos relacionados à cirurgia de prostatectomia simples com auxílio robótico, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias (ID 146560307 – origem). Confira-se: “Trata-se deação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por CLÁUDIO ROSA DE LIMA em desfavor doINSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. O autor narra ser segurado do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF. Relata ser portador de hiperplasia prostática benigna. Informa a prescrição de cirurgia de prostatectomia simples robótica, de acordo com relatório médico. Esclarece o seu interesse em custear as despesas da parte robótica, ao passo que o requerido arcaria com os custos derivados da prostatectomia radical, consistentes na internação hospitalar, na anestesia e no pagamento da equipe médica. Recorda que o réu indeferiu o procedimento cirúrgico postulado, mas levantou a possibilidade de autorização da cirurgia de prostatectomia radical (a céu aberto) ou a ressecção endoscópica da próstata. Explica a inviabilidade dos procedimentos sugeridos pelo requerido. Pontua que a ressecção endoscópica não é possível em razão do peso de sua próstata. Alega alto risco cirúrgico da prostatectomia a céu aberto em decorrência da sua idade avançada – 79 (setenta e nove) anos – bem como o seu baixo índice de plaquetas. Assenta ilegalidade e abusividade na negativa de cirurgia, que diz violar a boa-fé contratual do contrato de saúde firmado entre as partes. Tece considerações sobre o regimento interno do INAS e a legislação de regência. Aponta violação ao Código de Defesa do Consumidor – CDC e requer a inversão do ônus da prova. Indica ofensa a direitos de personalidade e pugna pela condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais. Também pleiteia o pagamento, pelo réu, de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais) relativos à reparação por danos materiais. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao requerido a realização de prostatectomia simples com auxílio robótico, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Pugna pela tramitação prioritária do feito, por ser pessoa idosa, bem assim pela concessão da gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais). A d. Juíza de Direito Substituta em Plantão determinou a remessa dos autos ao juiz natural para a análise do pleito liminar (ID 146222580). Houve a remessa do feito para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, seguido do declínio da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 146381186). Os autos vieram conclusos para decisão. DECIDO. Trata-se da ação proposta contra o INAS/DF. Portanto, firmo a competência. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro os pedidos de gratuidade de justiça e de prioridade na tramitação do feito, por se tratar de pessoa idosa. Anote-se no sistema. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter provimento judicial que lhe assegure a realização de cirurgia deprostatectomia simples com auxílio robótico, pleito indeferido pelo réu, na esfera administrativa,ao argumento de que não há cobertura contratual para esse tipo de intervenção cirúrgica. A Lei Distrital n. 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF). O INAS/DF funciona sob o regime de autogestão. A própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da realização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. A Lei 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – se aplica também às entidades de autogestão, nos termos de seu artigo 1o, § 2o. Por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, o artigo 10, § 4o, do diploma legal mencionado (com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022) preceitua que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O parágrafo 12 do mesmo preceito define que o rol de procedimentos fixado pela ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. O art. 12, incisos I e II, da referida lei estabelece as exigências mínimas para a oferta e a contratação de planos de saúde: Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos; g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Ao analisar o conjunto documental acostado aos autos, tem-se por demonstradas a piora do quadro clínico e a necessidade da cirurgia indicada pelo especialista que acompanha o requerente (ID146166704). A seu modo, o médico hematologista não se opôs à realização cirurgia prescrita (ID 146166707). Há plausibilidade do direito alegado e risco dedano irreparável. Com efeito, a demora na realização da cirurgia objeto da lide pode resultar na piora do estado de saúde da parte autora e no agravamento da neoplasia que o acomete. O direito à saúde se encontra classificado no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria condição humana. Possui grande relevância tanto que levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do estado. Eventual demora injustificada pode acarretar a evolução da moléstia e o possível agravamento do estado clínico do paciente, inclusive de forma irreversível. Em juízo de cognição sumária, por se tratar de pessoa com câncer em patente evolução, afigura-se indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico requerido na peça de ingresso. Assim já decidiu o TJDFT em situação semelhante: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. VALOR DA CAUSA. PACIENTE COM MIELOFIBROSE PRIMÁRIA. TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS. LIMITAÇÃO AO REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. I - O valor atribuído à causa foi calculado com base no tratamento postulado, cujo custo é aferível. Mantido o valor atribuído à causa. II - O Decreto Distrital 27.231/06, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, remete as suas coberturas, no art. 19, ao rol de procedimentos constantes da resolução normativa da ANS. Não procede a alegação do apelante-réu de que teria por referência, tão somente, o Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa no 82, de 29/9/04, da ANS, e que, portanto, não estaria obrigado a autorizar o procedimento em razão de novas resoluções, uma vez que aquela era a norma que estava em vigor (de 29/9/04 a 1/4/08) quando da aprovação do Regulamento do Plano do apelante-réu. III - O procedimento de transplante de células tronco hemotopoiéticas é previsto no item 70 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde atualizado pela Resolução Normativa no 465/21 da ANS e, além disso, o Anexo II ao Regulamento do Plano de Saúde Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF prevê como procedimento coberto pelo plano a "aplicação de medula óssea ou células tronco". Assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato e no rol de coberturas do regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do GDF. IV - A recusa de cobertura pelo réu da terapia prescrita à autora, paciente com 54 anos com diagnóstico de mielofibrose primária, com base no rol do regulamento e no contrato, não procede, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe o direito fundamental à saúde da beneficiária, que é inerente à própria natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. V - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. VI - O processo civil moderno orienta a atuação do Juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, a fixação de honorários na ação de obrigação de fazer deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. VII - Apelações da autora e do réu parcialmente providas. (Acórdão 1650790, 07060890620228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível ao réu buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao réu (INAS/DF) que realize e custeie os gastos relacionados à cirurgia de prostatectomia simples com auxílio robótico, conforme prescrição médica. Prazo para cumprimento da medida: 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do INAS/DF ou quem as vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. Ao CJU para anotar no sistema: - gratuidade de justiça. - prioridade de tramitação do feito. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA”. Em sua peça recursal, o agravante suscita preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. Em suas razões, afirma que a condição benigna que acomete o agravado não tem cobertura contratual. Esclarece que a técnica requerida, conforme julgamento uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça ((EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704), as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos estabelecidos nos contratos. Aduz que, em conformidade com o art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, neste caso específico, não há elementos que comprovem a cobertura contratual para o tratamento que requer o autor ou que recomende a necessidade de cirurgia a ser realizada pelo método Prostatectomia Radical Robótica, de modo a justificar a realização de procedimento mais oneroso e não cobertos pelo plano de saúde (ID 42814092). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem se trata de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e pedido de danos morais ((0700010-74.2023.8.07.0018), para que seja deferido o custeio de cirurgia de prostatectomia simples robótica (ID 146166699). DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Sobre a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravado, cabe àquele que requer a revogação demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos essenciais à obtenção do benefício. Nesse momento processual, a insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na atual condição econômica do beneficiário impõe que seja mantida a gratuidade a ele deferida. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MERAS ALEGAÇÕES. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação da Apelante à gratuidade de Justiça. (...) 5. Apelação cível conhecida e não provida”. (07062569020178070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2019). (g.n.). Assim, até que se prove o contrário, o benefício concedido ao agravado na origem deve ser mantido. DO CUSTEIO DO TRATAMENTO Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem se trata de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e pedido de danos morais ((0700010-74.2023.8.07.0018), para que seja deferido o custeio de cirurgia de prostatectomia simples robótica (ID 146166699). De acordo com o médico urologista e cirurgião robótico, Dr. Thiago Vilela Castro, CRM/DF 18.700, “o paciente, de 79 anos, com hiperplasia prostática, próstata grande volume (115 g). Bexiga de paredes espessadas, em uso de combodart, sem resposta satisfatória, com sintomas importantes obstrutivos, jato fraco, noctúria, polaciuria, já submetido a RTU de próstata; Apresenta anemia crônica e paquetopenia. Devido ao elevado risco de sangramento, complicações hemorrágicas. Indiquei prostatectomia robótica, porém o convênio negou esse benefício ao paciente”. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir, em 8/06/2022, o julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, nos seguintes termos: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” No caso, o julgamento discutiu se o aludido rol da ANS deveria ser exemplificativo, com a possibilidade da inclusão de novos tratamentos, ou taxativo, restrito à lista sem possibilidade de mudança até nova atualização. Ao analisar os recursos, o Ministro Relator ponderou que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, pois garante proteção, inclusive aos beneficiários, que, eventualmente, poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem que arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para o pagamento de procedimentos fora da lista. Asseverou que, a despeito da taxatividade do rol em questão, o Poder Judiciário, em diversas situações, pode determinar que o plano de saúde garanta ao beneficiário a cobertura de procedimento não previsto pela autarquia, conforme critérios técnicos e mediante demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento. Como a técnica requerida não está prevista no rol de procedimentos da ANS, não há obrigatoriedade para o seu cumprimento. DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 19:09:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador